Tribunal: TJSP
Processo: 1009607-84.2019.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Reiteração de anteriores embargos, opostos pela mesma embargante – Argumentos já afastados no aresto anterior – Caráter protelatório – Cabível aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, par. 2., CPC) - Embargos rejeitados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009607-84.2019.8.26.0606; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Reiteração de anteriores embargos, opostos pela mesma embargante – Argumentos já afastados no aresto anterior – Caráter protelatório – Cabível aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, par. 2., CPC) - Embargos rejeitados